Tribunal: TJPA
Processo: 0801472-68.2021.8.14.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801472-68.2021.8.14.0012

APELANTE: CHARLOENE RIBEIRO GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

DIREITO PENAL.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. REVOGAÇÃO DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

REDUÇÃO DA PENA-BASE. AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. DETRAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA E SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. ALTERAÇÃO DO REGIME DE PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal, contra sentença condenatória que concluiu pela condenação da ré em razão da prática do crime de roubo majorado, aplicando-lhe a pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da existência de materialidade e autoria do delito.

II. Questão em discussão.

2. Há nove questões em discussão: I) saber se a acusada tem o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso; II) se saber se existem provas suficientes que respaldem a condenação; III) saber se a pena-base está desproporcional e sem os devidos fundamentos legais; IV) se devem ser mantidas as causas de aumento de pena aplicadas pelo juízo
a quo
na terceira fase da dosimetria; V) se há fundamento para a manutenção da qualificadora do concurso de agentes; VI) se há plausibilidade no pedido de aplicação da detração da pena; VII) se é possível a redução da pena de multa; VIII) se é permitido na espécie a substituição da pena privativa de liberdade ou a suspensão condicional do processo; IX) se há viabilidade para a alteração do regime de cumprimento de pena.

III. Razões de decidir.

3.
Inadequada a via eleita utilizada pela recorrente, para pleitear o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso, pois a matéria em exame deveria ter sido trazida ao exame do juízo
ad quem
por meio de
habeas corpus
, a ser avaliado pela Seção de Direito Penal.

4. Mantida a condenação, pois, comprovadas nos autos a materialidade e a autoria do crime.

5. A pena-base imposta pelo juízo
a quo
em

10 (dez) anos de reclusão, está desproporcional e sem os devidos fundamentos concretos e legais. Realizada nova dosimetria, impõe-se a pena na primeira fase da dosimetria em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

6. Mantidas na terceira fase da dosimetria, as causas de aumento de pena (
concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo),
não havendo ilegalidade na aplicação de cumulativa, estando a decisão do juízo
a quo
que as aplicou, fundamentada em elementos concretos dispostos nos autos, dentro dos parâmetros e limites estabelecidos pelo art. 68, do CP e na súmula 443, do C.STJ e diante da jurisprudência consolidada desta corte superior. Apelante condenada à pena definitiva de
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

7. Descabe o decote do concurso de agentes, pois, uma nova dosimetria foi realizada, sendo a pena-base fixada em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, sendo a referida causa de aumento, reconhecida, aplicada e mantida na 3ª fase da dosimetria da pena.

8. A detração da pena, é de competência do Juízo das Execuções Penais, conforme determina o art. art. 66, inciso III, alínea “c”, da LEP.

9.
A dispensa ou a redução da pena de multa, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento.

10. Inviável, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou a

suspensão condicional do processo, pois não preenchidos os requisitos dos arts. 44 e 77, do CP.

11. A pena final estabelecida em 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão, deve ser obrigatoriamente cumprida em regime inicial fechado,
ex vi
do art. 33, §2°, “a”, do CP.

IV. Dispositivo.

12. Apelação conhecida e parcialmente provida.

______________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33, §2°, “a”; art. 59; art. 68; art. 157, §§2°, incisos II e V e 2-A, I; CPP, art. 386, VII; Lei n.°, 7.210/84, art. 66, III, “c”; STJ; Súmula 443;

Jurisprudência relevante citada: TJPA, AP, n.°
0803758-96.2021.8.14.0051, Rel. Desa. Vania Fortes Bitar, Segunda Turma de Direito Penal; j. 23/09/2024; TJPA, AP, n.°
0012860- 72.2016.8.14.0045, Rel. Des. Leonam Cruz, Segunda Turma de Direito Penal, j. 01/07/2024; STJ, AgRg no HC, n.° 906.014/SE, Rel.
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgRg no HC n.° 884.180/SP, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 20/5/2024; STJ, AgRg no HC n. 867.811/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18/3/2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para readequar a pena imposta a apelante

CHARLOENE RIBEIRO GOMES
, para

13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 30 (trinta) dias-multa, em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CHARLOENE RIBEIRO GOMES
,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cametá.

Narra a denúncia que no dia 20/07/2021, por volta de 19h00min, na BR-422, localidade de “Arareira”, município de Cametá, a acusada Charloene Ribeiro Gomes na companhia dos nacionais conhecidos pelas alcunhas de “Léa”, “Deivd”, “Guto”, “Binho”, “Lenilson” e Douglas Silva Fernandes, subtraíram mediante violência e grave ameaça, utilizando armas de fogo, os objetos pessoais das vítimas Benamor Pantoja da Cruz, Nadielcio do Socorro Paes de Oliveira e Rosilene Rodrigues de Carvalho, mantendo-as em seu poder, restringindo sua liberdade.

De acordo com o Ministério Público,

as vítimas, no dia dos fatos, trafegavam pela BR-422, em duas motocicletas, quando foram surpreendidas por 05 (cinco) homens, todos armados, que renderam-nas e as levaram para uma área de mata. No local, a acusada Charloene Gomes, acompanhada pelo bando criminoso, subtraiu da vítima Benamor Cruz, a quantia de R$ 120,00 (cento e vinte) reais, a motocicleta, um capacete e uma caixa de remédios. Em seguida, um dos comparsas aplicou uma coronhada na referida vítima e ainda lhe aplicou uma rasteira, tendo ofendido caído no chão, momento em que Charloene amarrou as pernas e o pulso do ofendido, bem como desferiu-lhe um tapa, proferindo, durante a ação criminosa diversas ameaças, afirmando, textuais:
“É para matar todos”
.

Infere-se da inicial, que a denunciada Charloene Gomes subtraiu das vítimas Nadielcio e Rosilene, a outra motocicleta, a quantia de R$ 40,00 (quarenta) reais, um relógio de pulso, compras de supermercado, avaliadas em R$ 100,00 (cem) reais, dois telefones celulares, tendo a acusada, em seguida, amarrado as vítimas, mantendo-as em seu poder por cerca de 01h30min.

Registra o
dominus litis
, que os acusados quando praticavam o crime em desfavor das vítimas, saiam da área de mata, retornavam a estrada no intuito de render qualquer pessoa que por ali estivesse passando, tendo os meliantes conseguido surpreender mais outras duas vítimas, subtraindo mais uma motocicleta e as amarrado, deixando-as junto com as vítimas Benamor, Nadielcio e Rosilene.

Por sua vez, os acusados temendo a prisão, pois, uma motocicleta que teria passado pelo local não obedeceu a ordem de parada efetuada pelos meliantes, conseguiu escapar e receando que aquele individuo pudesse acionar a polícia, os acusados se evadiram do local utilizando as motocicletas roubadas, abandonando as vítimas na área de mata. Pouco depois, os ofendidos conseguiram se desamarrar e pedir socorro na localidade de “quatro bocas”.

Acionada, a polícia militar encontrou uma motocicleta em que estavam 03 (três) dos acusados, que foram abordados, mas largaram o veículo e passaram a fugir a pé. A PM, conseguiu prender Charloene Ribeiro Gomes, enquanto os outros dois indivíduos passaram a disparar contra os policiais, que, por sua vez, revidaram e atingiram Douglas Silva Fernandes que veio à óbito no Hospital Regional de Cametá.

A autoridade policial, recuperou e apreendeu uma motocicleta
Suzuki
, modelo GSR125, mais, outra motocicleta modelo Honda Pop 110i e uma motocicleta modelo Honda Pop 110i, bem como, uma arma de fogo, tipo cartucheira, calibre 32 e mais uma arma de fogo, tipo carabina de pressão, modificada para disparar calibre 22.

Presa, a acusada confessou perante a autoridade policial, os fatos a ela imputados.

Assim, diante de tais circunstâncias, o Ministério denunciou a acusada pelo crime descrito no art. 157, §2º, II, §2º-A, incisos I e V.

Transcorrida a instrução, o juízo singular julgou procedente a denúncia e condenou
CHARLOENE RIBEIRO GOMES
,

pelo crime descrito no art. 157, §§2°, incisos II e V e 2-A, I, do

Código Penal Brasileiro, à pena definitiva de 21 (vinte e um) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado e o pagamento de 86 (oitenta e seis) dias-multa.

Inconformada, interpôs o presente recurso de apelação, requerendo a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, pois, fundamentada equivocadamente na gravidade abstrata do crime e na presunção de fuga.

Postula, por sua absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de roubo majorado, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Pugna, pela fixação da pena-base no mínimo legal, argumentando, para tanto, a ausência de fundamentos idôneos e legais na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.

Alega a apelante, que o juízo
a quo
impôs, concomitantemente, na terceira fase da dosimetria da pena, 03 (três) causas que elevaram a pena a ela imposta em razão da prática do crime de roubo, porém, afirma que os fundamentos utilizados pelo magistrado são abstratos e inidôneos, violando o que dispõe a súmula 443, do STJ, pelo que requer o afastamento de ao menos duas delas.

Roga a recorrente pelo decote da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, pois, afirma, que ela já foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, configurando inegável
bis in idem
.

Por fim, requer, após o acolhimento dos pleitos apresentados alhures, que seja aplicada a detração da pena, bem como a redução da pena de multa, substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, suspensão condicional da pena e alteração do regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

Em
contrarrazões,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso interposto, apenas para que seja redimensionada a pena-base a ela imposta pelo juízo singular.

A Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e o improvimento integral do apelo.

É o relatório
.

À revisão, coube a Desa. Vania Bitar.

VOTO

01) DA REVOGAÇÃO OU RELAXAMENTO DA PRISÃO IMPOSTA A APELANTE.

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

Inicialmente, a apelante busca por meio do presente recurso, a revogação ou relaxamento da prisão preventiva, como bem consignado em suas razões recursais, pois, argumenta que a custódia imposta pelo juízo singular, encontra-se fundamentada equivocadamente na gravidade abstrata do crime e na presunção de fuga.

No entanto, tal pleito não merece acolhimento, pois,
inadequada da via eleita utilizada pela apelante, na medida em que tal matéria deveria ter sido trazida ao exame da instância superior por meio de
habeas corpus
, a ser julgado pela Seção de Direito Penal.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DOS ARTIGOS 157, §2°, II e §2°-A, I c/c art. 71, parágrafo único, todos do CP; art. 157, §3°, II c/c art. 14, II, ambos do CP; e art. 244-B do ECA - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – VIA ELEITA INADEQUADA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – (...) III – Quanto ao direito de recorrer em liberdade, observa-se que haveria a inadequação da via eleita para apreciação do mesmo, na medida em que deveria ter sido trazido ao exame da Instância Superior por meio de habeas corpus; III - Recurso conhecido e improvido. (TJPA, APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0803758-96.2021.8.14.0051, Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 23/09/2024).

Por tais motivos, rejeito o pleito apresentado pela apelante.

02) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICÊNCIA DE PROVAS
.

Postula, por sua absolvição por insuficiência de provas da prática do crime de roubo majorado, com esteio no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Todavia, este não é o caso dos autos, posto que existem provas suficientes de materialidade e autoria do delito, produzidas em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa, comprovadamente, executado pela apelante em conluio com outros meliantes, conforme será demostrado a seguir.

A materialidade delitiva, está consubstanciada por meio do auto/termo de exibição e apresentação de objeto (ID 11868232) e auto de entrega (ID 11868232, fl. 30), quando foram apreendidos pela polícia militar, apenas uma parte dos objetos roubados, entre eles, algumas das motocicletas subtraídas pela recorrente e seus comparsas, bem como, parte das armas de fogo apreendidas com os acusados, tais como: uma arma de fogo, tipo cartucheira, calibre 32 e mais uma arma de fogo, tipo, carabina de pressão, modificada para efetuar disparos, utilizando munição, calibre 22.

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, registrando-se, inicialmente que as vítimas Rosilene Rodrigues de Carvalho (ID 11868232, fl. 22) e Benamor Pantoja Cruz (ID 11868232, fl. 28), reconheceram em sede policial (auto de reconhecimento pessoal), o que, registre-se, desde já, foi confirmado em juízo, a acusada Charloene Ribeiro Gomes, como sendo uma das pessoas envolvidas na empreitada criminosa.

Ainda no que tange a autoria criminosa, são esclarecedores os depoimentos prestados em juízo pelas vítimas
Benamor Pantoja da Cruz, Nadielcio do Socorro Paes de Oliveira e Rosilene Rodrigues de Oliveira
e bem descritos pelo juízo sentenciante na sentença hostilizada, que não só confirmaram a identificação da apelante como sendo uma das autoras do crime de roubo, como também, a violência e a agressividade empregadas pela acusada e seus comparsas no decorrer da ação criminosa.

Em síntese, as vítimas apresentando depoimentos lógicos, uníssonos e coerentes, relataram que transitavam em suas respectivas motocicletas pela BR-422 e ao passar pela
localidade de “Arareira”, município de Cametá, foram surpreendidas por assaltantes armados que as interceptaram, apontando-lhes armas de fogo, obrigando-as a descer dos veículos e entrar em uma área de mata, local em que já estavam, inclusive, outras pessoas também vítimas de crimes de roubo.

Conforme as declarações apresentadas pelas vítimas, os acusados, entre eles a apelante, passaram a subtrair inúmeros objetos pessoais e as motocicletas que estavam com os ofendidos, destacando as testemunhas que um dos bandidos deu uma “rasteira” em Benamor Pantoja da Cruz, que caiu no chão, sendo ele em seguida amarrado pela recorrente com um cadarço de sapato, além de ter levado um tapa no rosto e um “cutucão”, tudo efetuado pela apelante que portava uma arma de fogo, destacando-se, ainda, que as vítimas permaneceram com a liberdade cerceada por mais de 01h30 (uma hora e meia), além de inúmeras ameaças de morte proferidas pelos acusados, caso as vítimas tentassem fugir ou pedissem por socorro.

Nesse contexto, deve ser destacado que as vítimas, reconheceram em sede policial e em juízo, sem hesitar e de forma convicta, a acusada como sendo aquela que lhes assaltou, destacando, inclusive, as tatuagens que a apelante possui pelo corpo.

Por tais motivos e de acordo com
os fatos dispostos nos autos processuais, extraídos de um conjunto probatório robusto, apto, seguro e coerente, demonstram com clareza que está comprovada a prática do crime de roubo majorado por parte da apelante, sendo a palavra das vítimas determinante, principalmente em delitos de natureza patrimonial, para que fosse esclarecida da empreitada criminosa, logo, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas, razões pelas quais, se mostra inviável o acolhimento do pedido em exame. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, ART. 157, §2º, II, C/C. ART. 14, II C/C. ART. 61, II, H, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO E ROBUSTO ACERCA DA OCORRÊNCIA DA MATERIALIDADE DO CRIME DE ROUBO MAJORADO TENTADO E AUTORIA DO APELANTE. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBANTE DO TESTEMUNHO POLICIAL. PRECEDENTES DO STJ. RESPEITADO O ARTIGO 155,
CAPUT
, DO CPP. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0012860-72.2016.8.14.0045 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024).

03) DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL
.
AFASTAMENTO DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. DECOTE DO CONCURSO DE AGENTES.

Requer a apelante, a fixação da pena-base no mínimo legal, consignando, neste ponto, a ausência de fundamentos idôneos e legais na avaliação das circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal Brasileiro.

Ainda no que diz respeito a dosimetria da pena, afirma a recorrente que o juízo
a quo
aplicou, concomitantemente, na terceira fase da dosimetria da pena, 03 (três) causas que elevaram a pena a ela imposta em razão da prática do crime de roubo, no entanto, afirma que os fundamentos utilizados pelo magistrado são abstratos e inidôneos, violando o que dispõe a súmula 443, do STJ, pelo que requer o afastamento de ao menos duas delas.

Por fim, roga a recorrente pelo decote da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, pois, afirma, que ela já foi utilizada na primeira fase da dosimetria da pena, configurando inegável
bis in idem
.

Primeiro
, passo ao exame da
fixação da pena-base
imposta a apelante.

Analisando a sentença condenatória (ID 11868324), verifica-se que o juízo sentenciante, após avaliar as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, fixou a pena-base para o crime de roubo em
10 (dez) anos de reclusão
e o pagamento de 40 (quarenta) dias-multa
, apresentando os seguintes fundamentos:

“
PRIMEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA: PENA-BASE

Em seguida, passo à análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal:

Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à

personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime,

bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

01. CULPABILIDADE
:
acentuada pela sentenciante que agiu com extrema violência, amarrou as vítimas e desferiu tapas
; 02.
ANTECEDENTES:
a acusada possui antecedentes criminais
; 03.
CONDUTA SOCIAL:
a conduta da acusada no meio social não investigada; 04.
PERSONALIDADE:
personalidade não investigada, aparentando ser pessoa que se inclui dentro dos parâmetros de normalidade segundo nossa sociedade atual; 05.
MOTIVOS:
o motivo do crime foi o lucro fácil, inerente ao tipo, nada tendo de relevante a ser valorado; 06.
CIRCUNSTÂNCIAS
: negativas, pois o crime se deu na zona rural do município, em local de difícil acesso, à noite, impôs às vítimas desnecessários e elevado dissabor e a quantidade de envolvidos facilitou a execução do crime e vulnerou com maior intensidade o bem jurídico tutelado pelo tipo penal
; 07.
CONSEQUÊNCIAS
:
prejudiciais, posto que os bens subtraídos não foram integralmente recuperados
; 08.
COMPORTAMENTO DA VÍTIMA:
a vítima não contribuiu para o ilícito.

Com efeito, analisando os fundamentos utilizados pelo juízo singular, que, exasperou a pena-base,
06 (seis)
anos acima do mínimo legal, entendo que, neste ponto, assiste razão a apelante.

Com efeito, diferentemente dos fundamentos apresentados pelo juízo de primeira instância, sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização
da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da CF/88, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em exame, verificando-se os fundamentos lançados pelo magistrado que negativaram algumas das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, se mostram inidôneos e não podem ser utilizados para justificar ao aumento da pena-base muito acima do mínimo legal, como resta disposto no caso concreto.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena.

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: A culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade da conduta, é elevada, tendo em vista a violência acentuada empregada pela acusada contra as vítimas que por ela foram amarradas no decorrer da empreitada criminosa, sendo um dos ofendidos, Benamor Pantoja Cruz, que, além de ter as mãos amarradas, também foi agredido fisicamente pela ré, sendo, portanto, tal circunstância desfavorável a acusada;

02)
Antecedentes
: a ré possui antecedentes criminais em seu desfavor, conforme registra sua certidão de antecedentes criminais (ID 11868281), no entanto, deixo de valorá-la negativamente, pois, trata-se da existência de ações penais em andamento (Súmula 444, do C. STJ);

3)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

4)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

5)
Motivos
: os motivos do crime são inerentes à figura típica (obtenção de lucro fácil), nada havendo que se considerar negativamente;

6)
Circunstâncias:

as circunstâncias do crime são desfavoráveis à acusada, uma vez que a ação criminosa ocorreu
na zona rural do município de Cametá, em local ermo e de difícil acesso, à noite, por volta de 19h00min, o que, claramente impôs as vítimas desnecessário e elevado dissabor, sendo elas colocadas em uma área de mata, o que, facilitou de forma significativa a execução do crime de roubo, pois os ofendidos não tiveram a minha chance de escapar, vulnerando, portanto e com maior intensidade o bem jurídico tutelado pelo tipo penal;

7)
Consequências
: em que pese tenha o magistrado negativado tal circunstância judicial, afirmando que “os bens subtraídos não foram recuperados”, entendo que as consequências do crime merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

8)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial.

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, considerando a existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base acima do mínimo legal, na fração de
1/6 (um sexto)
para cada circunstância judicial, fixando-a em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes e atenuantes, mantenho a pena nesta fase intermediária em

05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão
e 12 (doze) dias-multa.

Por fim, na
3ª fase da dosimetria da pena
, o juízo de primeiro grau, reconheceu concomitantemente a incidência de
03 (três) causas de aumento de pena
(
concurso de agentes, restrição de liberdade das vítimas e ameaça exercida mediante o emprego de arma de fogo
), razão pela quais, majorou a reprimenda, primeiro, em
2/3 (dois terços)
em relação ao
emprego de arma de fogo
, e, em seguida, em
1/2 (metade)
em face das agravantes concernentes ao
concurso de agentes
e a
restrição de liberdade das vítimas
.

Neste ponto, assim se manifestou o magistrado ao justificar e fundamentar a elevação da pena na terceira fase da dosimetria:

“CAUSAS DE DIMINUIÇÃO E DE AUMENTO DE PENA:
Na terceira etapa, diante das alterações promovidas pela Lei nº 13.654 de 23 de abril de 2018, alinho-me aos que entendem tratar o art. 68 do Código Penal de faculdade do magistrado. Possível, assim, desde que fundamentadamente, a incidência de mais de uma majorante
”

“Diante da ausência de outras circunstâncias modificadoras, na terceira fase de fixação da dosimetria, observo a incidência
de
três causas de aumento de pena, referentes ao concurso de agentes
,
restrição de liberdade da vítima e ameaça exercida mediante emprego de arma de fogo
, previstas respectivamente nos incisos II e V do §2º e inciso I do § 2º-A, do artigo 157 do Código Penal,
em conjunto aumentaram desmedidamente o sofrimento imposto à vítima para além daquele usualmente relacionado ao delito.

Por tais razões e observada a análise qualitativa de que trata a Súmula 443 do STJ
, majoro a reprimenda em 2/3 (dois terços) em relação ao emprego de arma e, após, e metade (1/2) em face das agravantes que concernem ao concurso de agentes e a restrição de liberdade da vítima”.

E nessa linha de intelecção, destaca o magistrado sentenciante:

“
Ressalto, neste ponto, que o crime cometido pela ré é digno de aplicação de PENA MÁXIMA na medida em que está permeado de situações que demonstram a gravidade da conduta. Houve disparo de arma de fogo contra servidores públicos honrados (agentes policiais), uso de armamento pesado, grande quantidade de agentes envolvidos, restrição de liberdade das vítimas por mais de uma hora em local ermo, dentre outros fatos que evidenciam a mais alta culpabilidade e periculosidade da acusada e de seu bando, bem como a gravidade em concreto de sua conduta, o que enseja resposta do Estado-Juiz em GRAU MÁXIMO
”.

Por certo, analisando as justificativas apresentadas pelo juízo
a quo
, entendo que, neste ponto, não assiste razão a apelante, que busca o afastamento de ao menos duas causas de aumento de pena.

Compulsando os autos processuais e, examinando detidamente os fundamentos apresentados pelo juízo
a quo
, em conjunto com a própria jurisprudência dos Tribunais Superiores mais recente sobre o assunto, compreendo que não há nenhuma ilegalidade na aplicação de cumulativa das referidas causas de aumento de pena, visto que a decisão do juízo sentenciante que reconheceu e aplicou cumulativamente na 3ª fase da dosimetria, 03 (três) causas de aumento de pena como demostrado alhures, está devidamente fundamentada em elementos concretos dispostos nos autos processuais e dentro dos parâmetros e limites estabelecidos pelo art. 68, do CP e ainda nos termos súmula 443, do Superior Tribunal de Justiça, logo, inviável acolher o pleito apresentado pela defesa da apelante.

Nesse sentido, a 5ª e a 6ª turma do C. STJ, se manifestam sobre o assunto:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
. AFASTADA A ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. DOSIMETRIA.
APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. PROCEDIMENTO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO
. (...)
III -
Dosimetria. O art. 68 do Código Penal permite a aplicação cumulativa de causas de aumento de pena previstas na parte especial, desde que o magistrado sentenciante fundamente a necessidade do emprego cumulativo à reprimenda
. Precedentes.

IV -
In casu, a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena em relação ao concurso de pessoas e ao uso das armas de fogo está devidamente justificada
,
haja vista a gravidade concreta da conduta do paciente que desferiu golpes com a arma de fogo utilizado no crime na cabeça da vítima, que foi colocado para fora do carro. Além disso, o delito fora praticado na companhia de dois adolescentes, com emprego de arma de fogo e uma faca. Desta feita, não há ilegalidade a ser sanada. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 906.014/SE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma
, julgado em
12/8/2024, DJe de 16/8/2024
.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SÚMULA N. 443 DO STJ
.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. Nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal: "No concurso de causas de aumento ou de diminuição previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua". A presença de duas majorantes não acarreta, necessariamente, o incremento sucessivo da reprimenda por elas. Exige-se, para o aumento cumulativo, fundamentação concreta e idônea, nos termos do art. 93, IX, da Constituição Federal e da Súmula n. 443 do STJ.
2. No caso, a aplicação cumulativa de majorantes veio acompanhada de fundamentos válidos - concurso de cinco agentes, ameaças graves à vida dos filhos de uma das vítimas e exposição de pessoa idosa, acamada e inconsciente a grandes riscos à sua saúde, pois foram desligados equipamentos necessários à sua sobrevivência
.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 884.180/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024
.)

PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO SUCESSIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DO CRIME. MOTIVAÇÃO CONCRETA DECLINADA. OFENSA AO ART. 68 DO CPP NÃO CARACTERIZADA
.
AUMENTO FUNDAMENTADO
. VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443/STJ. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA QUE SE COMUNICA A TODOS OS CORRÉUS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO DE PROVAS NA VIA ELEITA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Em relação ao crime de roubo, a jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique a escolha da fração imposta.

2. Na hipótese em apreciação, restou devidamente justificada a cumulação das causas de aumento do concurso de pessoas
,
restrição à liberdade da vítima e do uso de arma de fogo
(art. 157, § 2°, I e V, e § 2°-A, I, do CP),
considerando que o crime foi praticado por seis agentes e houve emprego de duas armas de fogo, bem como o fato das vítimas terem permanecido amarradas por duas horas. Além disso, foi valorado o modus operandi do crime, destacando-se a violência empregada pelos agentes. 3. Descabe falar em violação do art. 68 do CP,

devendo ser mantida a aplicação cumulativa dos incrementos e a adoção do aumento de 3/8 pela restrição da liberdade e comparsaria, sendo descabido, de igual modo, falar em ofensa à Súmula 443/STJ.
(...) (AgRg no HC 492.161/MS, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/02/2020, DJe 20/ 2/2020).
7. Agravo desprovido. (AgRg no HC n. 867.811/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024.)

Desta forma, mantenho a

aplicação dos aumentos sucessivos, impostos pelo juízo singular na sentença condenatória, pois, reconhecidas de forma fundamentada, 03 (três) causas de aumento de pena, sendo,
2/3 (dois terços)
em relação ao
emprego de arma de fogo
, e, em seguida, em
1/2 (metade)
em face das agravantes concernentes ao
concurso de agentes
e a
restrição de liberdade das vítimas
.

Deste modo, considerando que a pena-base foi redimensionada e estabelecida em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão

e 12 (doze) dias-multa
,

sanção corporal mantida na 2ª fase da dosimetria, pois ausentes agravantes e atenuantes,

e

inexistindo causas de diminuição de pena na 3ª fase, permanecendo o reconhecimento e aplicação das
causas de aumento de pena bem fundamentadas pelo juízo de 1° grau
como descrito alhures,

fica a pena definitivamente estabelecida em
13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e o pagamento de
30 (trinta) dias-multa
.

Quanto ao pedido apresentado pela recorrente, que diz respeito ao decote da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, afirmando, que ela já teria sido utilizada na primeira fase da dosimetria da pena imposta pelo juízo de 1° grau, configurando, portanto,
bis in idem
, entendo que tal alegação resta prejudicada, visto que uma nova dosimetria foi realizada por esta instancia superior, sendo a pena-base fixada em desfavor da apelante em 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, diante da existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, sendo a referida causa de aumento, reconhecida, aplicada e mantida na 3ª fase da dosimetria da pena.

04. PEDIDO DE DETRAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. SUSPENSÃO CONDCIONAL DO PROCESSO.

ALTERAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA.

Por fim, requer a apelante, que seja aplicada a detração da pena, bem como a redução da pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, a suspensão condicional da pena e a ainda a alteração do regime de cumprimento de pena para o regime inicial semiaberto.

No entanto, adianto, desde já, que os pleitos apresentados não merecem acolhimento.

Primeiro, no que diz respeito ao pedido de detração da pena, ao que se colhe da r. sentença, o juízo
a quo
apenas “autorizou a detração da pena, nos termos do art. 387, §2°, do CPP, ser realizada na fase de execução da pena”, decisão, que a meu ver deve ser mantida, pois o juízo das execuções penais possui competência para avaliar e realizar a detração da pena,
ex vi,
do art. 66, inciso III, alínea “c”, da Lei n.° 7.210/84, sendo este que reúne as melhores condições para aferir o real tempo de prisão cautelar imposto a acusada.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO SIMPLES -
DETRAÇÃO. INCABÍVEL.
PASSADA A COMPETÊNCIA DO D. JUÍZO SENTENCIANTE, CABERÁ AO D. JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL A SUA REALIZAÇÃO, CONFORME
ARTIGO 66, III, “C”, DA LEI N. 7.210/84, O QUAL POSSUI MELHORES CONDIÇÕES DE VERIFICAR O TEMPO EXATO DE PENA JÁ CUMPRIDO
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0800531-68.2021.8.14.0061 – Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 01/07/2024).

Igualmente, inviável a redução da pena de multa, pois sua
imposição enquadra-se como preceito secundário do tipo penal. A dispensa do pagamento da pena pecuniária a ela imposta ou a sua diminuição, deve ser comprovada perante o Juízo da Execuções Penais, a quem cabe a decisão sobre a possibilidade ou não de se efetuar o pagamento e não ao juízo
ad quem
, além do que, observa-se que a apelante não trouxe ao conjunto probatório documentos capazes de comprovar sua insufiência financeira.
Nesse sentido:

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.IMPOSSIBILIDADE. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CUSTAS PROCESSUAIS. DISPENSA. INASFATABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
(...)
3. A impossibilidade financeira da recorrente não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador. Eventual pleito de suspensão ou modulação de seu pagamento devem ser feitos ao juízo da execução penal.

4. Nos termos do art. 804 do CPP, é inafastável a condenação do réu nas custas processais, podendo, a eventual isenção do seu pagamento, ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.

5. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0815834-38.2022.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 30/01/2024).

Da mesma forma, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como a

suspensão condicional do processo, pois não preenchidos os requisitos legais dispostos no art. 44 e 77, do Código Penal Brasileiro.

Finalmente, descabe a alteração do regime de cumprimento de pena, uma vez que, após nova dosimetria, a apelante foi condenada à pena definitiva de 13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão, que, obrigatoriamente, deve ser cumprida em regime inicial fechado
ex vi
do art. 33, §2°, “a”, do Código Penal Brasileiro.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e
data vênia
do parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do

recurso

e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para redimensionar a pena imposta a apelante
CHARLOENE RIBEIRO GOMES
,

para

13 (treze) anos, 07 (sete) meses e 09 (nove) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
e o
pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, nos termos da fundamentação
.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 16/12/2024